Tribunal: TJSP
Processo: 1067738-52.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – CORREÇÃO MONETÁRIA – Impetrante que busca compelir a autoridade coatora a afastar a incidência de atualização monetária sobre o ITCMD em período anterior à homologação dos cálculos de partilha – Sentença de concessão da segurança – Insurgência da FESP – Cabimento – Súmula 114/STF que ao estabelecer que "o imposto de transmissão causa

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – CORREÇÃO MONETÁRIA – Impetrante que busca compelir a autoridade coatora a afastar a incidência de atualização monetária sobre o ITCMD em período anterior à homologação dos cálculos de partilha – Sentença de concessão da segurança – Insurgência da FESP – Cabimento – Súmula 114/STF que ao estabelecer que "o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo", não altera o momento do surgimento da obrigação, mas apenas condiciona a exigibilidade à homologação judicial do cálculo da partilha e, consequentemente, impede a constituição do contribuinte em mora – Assim, considerando que a correção monetária visa preservar o valor real do tributo devido e não está condicionada à exigibilidade tributária, seu marco inicial deve observar o disposto no artigo 15 da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes deste e. TJSP - Recurso e remessa necessária providos.